Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708122-94.2021.8.07.0020 RECORRENTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO SEM USUFRUIR DO SERVIÇO. ESQUECIMENTO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. II- Restando demonstrado por meio de documentos a hipossuficiência do consumidor, defere-se o benefício da gratuidade de justiça. III - No caso concreto dos autos, em que o autor se esqueceu ter estacionado seu veículo em estacionamento público e pagado pequeno valor por estacionamento privado de Shopping, tais fatos não atingem os atributos da personalidade e nem caracterizam dano moral. Ademais, a iniciativa de pagar pelo estacionamento foi do autor e a culpa pelo ocorrido só dele. IV - Eventual perda de tempo para tentar resolver a questão relacionada à devolução do valor pago e o ajuizamento da ação, direito constitucionalmente garantido, por si só, não pode levar à procedência do pedido. V - A não ser em caso de agravo de instrumento, no qual, em regra, não se atribui valor à causa, se permite arbitramento de honorários advocatícios com base nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Nos demais casos, como o art. 55 é taxativo em prever que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação e/ou sobre o valor corrigido da causa, não há espaço para a aplicação das normas do Código de Processo Civil. VI - Se o valor dos honorários advocatícios ficar baixo é porque se trata de pequenas causas. A não ser que venha alguma mudança legislativa, a literalidade do art. 55 deve ser observada. VII - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1413669, 07081229420218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator Designado:ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça concedida no acórdão. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação “das normas constitucionais vigentes”. Alega ofensa a dispositivos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. De início, verifica-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente